Tribunal: TJSP
Processo: 0005377-97.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu ao sentenciado a remição de 16 dias de pena por estudo em curso profissionalizante à distância, sem comprovação de fiscalização das horas de estudo e certificação por autoridade

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu ao sentenciado a remição de 16 dias de pena por estudo em curso profissionalizante à distância, sem comprovação de fiscalização das horas de estudo e certificação por autoridade competente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a remição de pena por estudo pode ser concedida sem a comprovação de que a instituição de ensino é autorizada ou conveniada com o poder público e sem a certificação das atividades de estudo por autoridade competente.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Federal no 12.433/2011 permite a remição de pena por estudo, mas exige que as atividades sejam certificadas por autoridades educacionais competentes.
4. A Recomendação no 44/2013 do CNJ determina que a instituição de ensino deve ser autorizada ou conveniada com o poder público. No caso, não há comprovação de que a instituição atenda a esses requisitos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo provido.
Tese de julgamento: 1. A remição de pena por estudo requer comprovação de que a instituição de ensino é autorizada ou conveniada com o poder público. 2. A certificação das atividades de estudo deve ser feita por autoridade competente.
Legislação Citada:
Lei Federal no 12.433/2011, art. 126, § 2o
Recomendação no 44/2013 do CNJ, art. 1o, inciso I
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo em Execução no 0006228-31.2020.8.26.0344, Rel. Des. Alcides Malossi Júnior, 9a Câmara, j. 30.10.2020
STJ, HC 462.379/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.03.2019
STJ, REsp 2.105.666/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024